Tribunal: STF
Processo: HC 70843
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-03
Data de publicação: 1994-05-03

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Crimes conexos: quadrilha, roubos e falsidade.
          Falsidade ideologica: tipicidade (Art. 299 do C.Penal).
          Competência  de foro. Prevenção (arts.  78, II, "c" e 83 do
C.P.Penal).
          Cumulação  das qualificadoras de roubo, mediante emprego de
armas, e de quadrilha armada  (artigos 157, par. 2., incisos I e II,
e 288, paragrafo único, do C. Penal).
1.         Tratando-se de crimes conexos, praticados em sequencia, em
comarcas  diversas, o  foro  de qualquer  deles  e competente  para o
processo  e julgamento,  ficando preventa  a competência  do juiz que
praticar  o primeiro  ato,  com ele  relacionado,  como e  o  caso do
decreto  de prisão preventiva.  Sobretudo quando um  dos delitos e de
caráter permanente, como o de quadrilha.
2.         Quem  faz  inserir, em  documento  público  ou particular,
declaração  falsa ou diversa da que devia estar escrita, com o fim de
alterar  a verdade  sobre  fato juridicamente  relevante,  incide nas
penas do art. 299 do C. Penal (falsidade ideologica).
          Caracteriza-se  essa figura penal,  se o agente faz inserir
em  livro de  registro de hospedes  (de Hotel)  endereco falso de sua
residência,   com  o   proposito  de   dificultar  os   trabalhos  de
investigação  policial sobre  outros delitos  que planeja  praticar e
efetivamente pratica.
3.        A jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal e
firme  no sentido de  que e possivel  a cumulação da qualificadora do
roubo mediante uso de arma (art. 157, par. 2., inciso I, do C. Penal)
com  a qualificadora da quadrilha armada, prevista no paragrafo único
do art. 288.
          Precedentes.
4.        "H.C." indeferido.